Tribunal: TJDFT
Processo: 0720964-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BEVACIZUMABE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a sentença que reconheceu o direito à cobertura do medicamento prescrito por médico assistente e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da condenação. O INAS afirma haver obscuridade no acórdão quanto ao valor da indenização e omissão quanto ao argumento de que deve ser aplicado ao caso a tese referente ao Tema 1.313 do STJ na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há erro material no arbitramento de indenização por danos morais e omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.313 do STJ na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, erro material ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado fixou os honorários com base no valor da indenização por danos morais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, antes da publicação do acórdão referente ao Tema 1.313 do STJ. Por se tratar de acórdão vinculante deve ser aplicado, de ofício, no julgamento dos embargos de declaração.
5. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o acórdão esteja devidamente fundamentado, sendo desnecessário enfrentar individualmente cada dispositivo legal citado nas razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes. De ofício, foi aplicado o Tema 1.313 do STJ na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. O acolhimento dos embargos de declaração exige a ocorrência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade no acórdão. 2. Conforme o precedente vinculante (Tema 1.313 do STJ), não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia ou valor da condenação em ações que tratam de assistência à saúde de servidores do Distrito Federal. A prestação em saúde não se transfere para o patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido, sendo, pois, aplicável a tese de que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: STJ, Tema 1.313 e CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 198.124/RS.